Tribunal: TJMT
Processo: 1009261-70.2017.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009261-70.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (APELANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO –
AÇÃO ORDINÁRIA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – REALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO – REFIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO INCLUSO NO PARCELAMENTO
– DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA –
HONORÁRIO SUCUMBÊNCIA EQUITATIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que a extinção da ação sem apreciação de mérito se der em razão da desistência ou renúncia do direito pleiteado na demanda, para viabilizar a adesão a programa de parcelamento fiscal do REFIS, e na consolidação do débito constou a inclusão dos honorários da Procuradoria por meio do FUNJUS, não pode o Judiciário fixar novos honorários sobre a desistência da demanda, sob pena de
bis in idem.
“Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (EDcl AgRg no RESP 1.011.237/RJ; AgRg nos EDcl na DESIS no REsp 1200245/MG)”.

Ausente honorários advocatício no parcelamento administrativo, é legitimo a condenação pelo poder judiciário, devendo ser fixado nos termos do 85, §§ 2o, 4o e 8o do CPC..

Recurso Parcialmente Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A
, em face da r. sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, MM.
Dr. Márcio Aparecido Guedes,
que nos autos da
Ação Ordinária com Pedido de Tutela Provisória de Evidência,
interposto em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
em
que extinguiu a demanda sem apreciação do mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual oriundos da realização de parcelamento administrativo (REFIS) pela parte autora,
bem como condenou a autora/apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sob o valor da causa, conforme art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante alega a impossibilidade da condenação ao pagamento de honorários sucumbências em razão da transação realizada com o apelado.

Relata que aderiu ao programa de anistia estadual, efetuando o pagamento do débito discutido nestes autos, decorrente da NAI no. 141394001000013201130, com as reduções previstas na lei instituidora do benefício (Lei Estadual no. 10.433/2016, regulamentada pelo Decreto Estadual no. 704/2016).

No momento do ajuizamento da ação o débito era de R$ 580.002,93 (quinhentos e oitenta mil, dois reais e noventa e três centavos), com adesão ao programa REFIS em 05.04.2017, este mesmo débito perfazia o total de R$ 207.337,84 (duzentos e sete mil, trezentos e trinta e sete reais e oitenta e quatro centavos), a Apelante foi beneficiada com as reduções previstas na alínea a, do inciso I, do art. 8o, da Lei Estadual no. 10.433/2016 (100% sobre a multa).

Assevera que com a transação, de um lado, o Estado renuncia (por lei) ao direito de receber parte do crédito tributário (100% da multa) incidente sobre o ICMS que originalmente entendia fazer
jus
- limitando também os honorários advocatícios a uma porcentagem sobre o valor do crédito tributário reduzido; e de outro, o contribuinte efetua o pagamento com as reduções legais previstas e renuncia ao direito sobre o qual se funda a ação (ordinária).

Desse modo, não são devidos os honorários advocatício sobre o crédito tributário objeto de transação.

Ao condenar o pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor do débito (atualizado), a sentença deveria mencionar que houve quitação beneficiada do crédito tributário pelo valor reduzido de R$ 207.334,84 (duzentos e sete mil e trezentos e trinta e quarto reais e oitenta e quarto centavos), e assim a condenação em honorários deveria levar em consideração esse valor.

Dessa forma, em respeito aos princípios da razoabilidade, da isonomia e da equidade, requer a reforma da sentença para declarar indevida a condenação sucumbencial ou alternativamente, a redução dos honorários advocatício.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, alegando que a sentença não merece ser reformada, tendo visto que apesar de se tratar de causa de menor complexidade, levando em conta o trabalho realizado e evitando-se o aviltamento da dignidade do profissional, deve ser mantido os honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, requerendo ao final o desprovimento do apelo.
ids.

5584966.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção ministerial devido ausência de interesse público
id. 6234760.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai dos autos que o apelante ajuizou
Ação Ordinária com Pedido de Tutela Provisória de Evidência
, em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
objetivando a concessão da tutela para que a
“exigência fiscal objeto do Termo de Intimação/Auto de Infração no 141394001000013201130, não seja óbice à emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, nos termos do artigo 206 do CTN”.

Após o deferimento da liminar pelo juízo de origem (id. 5584906), e com devida contestação do requerido/apelado (
id. 5548915).

A Fazenda Estadual informou o pagamento do crédito tributário requerendo a extinção do presente processo sem julgamento do mérito,

com fulcro no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil/2015, em face da perda superveniente do objeto e ausência superveniente de interesse de agir, condenando-se a Autora em custas e honorários advocatícios – id. 5548931.

Em 28/09/2017 o requerente/apelante também informou o juízo de origem a adesão ao REFIS requerendo a extinção do feito e o levantamento do Seguro Garantia
– id. 5584936.

O magistrado
a quo
extinguiu a ação sem analisar o mérito e condenou o requerente/apelante, ao pagamento de honorários sucumbências fixados em 10% sob o valor da causa, conforme art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

Motivando o presente recurso de apelação, em apertada síntese, alega apelante que ao aderir ao REFIS e efetuado o pagamento do débito, quitou o crédito tributário quanto ao não recolhimento de ICMS bem como os honorários advocatício devido a Fazenda Pública, portanto sendo impossível a condenação em
honorários sucumbências em razão da transação realizada com o apelado.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que o recurso de
apelação merece parcial provimento.

Pois bem, o cerne da controversa recursal é sobre a impossibilidade de fixar honorários de sucumbência no processo, devido à adesão ao

(REFIS) feita no processo administrativo, subsidiariamente, caso entenda pela manutenção da condenação no pagamento de honorários, estes deverá levar em consideração o valor da quitação do débito, e não o valor atualizado da ação.

Sobre o assunto, sabe-se que os §§ 2o, 3o e 6o do artigo 85 do Códex Processual Civil estabelece que os honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Pública de fato devem ser fixados em percentual, inclusive nos causos de extinção da ação sem julgamento de mérito, vejamos:

“Art. 85. [...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

[...]

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito”.

Entretanto,
in casu,
a extinção da ação apreciação do mérito se deu em razão da adesão, pela parte autora/apelada, ao Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso (REFIS) instituído pela Lei no 10.433/2016.

No acordo administrativo firmado entre as partes constou que a adesão ao parcelamento implicava em renúncia às eventuais ações de conhecimento que se discutia o crédito objeto da avença, nos termos do art. 4o da Lei no 10.433/2016,
in verbis
:

“Art. 4o A adesão aos benefícios desta Lei deverá ser expressa por meio de assinatura de Termo de Confissão e Parcelamento de Débito, conforme modelo fornecido pelas respectivas unidades gestoras, arroladas nos incisos do § 1o do art. 1o desta Lei, e implica o reconhecimento irretratável e irrevogável dos débitos nele indicados.

[...]

§ 3o A assinatura do Termo de Confissão e Parcelamento de Débito mencionado no caput deste artigo ou sua formalização nos termos do § 1° também deste preceito implica renúncia, de forma expressa e irretratável, ao direito sobre o qual se fundam eventuais ações de embargos à execução, impugnações, exceções ou ações de conhecimento, bem como a defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo. [...]”

Verifica-se nos autos em id. 5584932 e 5584936, informação quanto ao acordo e pagamento referente crédito tributário, não menciona nada referente aos honorários advocatícios.

Com efeito, entendo que se mostra cabível a condenação do contribuinte ao pagamento de honorários sucumbenciais e que não estará ocorrendo
bis in idem,
tendo vista que, não ter sido pago na esfera administrativa, por meio do FUNJUS (Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado).

Nesse sentido já se pronunciou a e. Corte Superior, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESISTÊNCIA DO RECURSO ESPECIAL E RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO PARA INCLUSÃO EM PARCELAMENTO INSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DOS HONORÁRIOS. NOVA CONDENAÇÃO. INADMISSIBILIDADE, IN CASU. PRECEDENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE EM HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS DESPROVIDO.
1. Já decidiu esta Corte que a possibilidade de condenação do devedor em honorários advocatícios quando houver desistência ou renúncia do direito sobre o qual se funda a ação judicial, para efeito de viabilizar a adesão a programa de parcelamento fiscal, dependerá de cada caso. Ou seja, ter-se-á que verificar, na hipótese respectiva, se a legislação específica do REFIS ou se a prática administrativa enseja, ou não, a inclusão dos honorários na consolidação do débito. Havendo essa cobrança, não se poderá fixar honorários na referida desistência, sob pena de bis in idem
(EDcl AgRg no RESP 1.011.237/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJE 16.05.2013). 2. Na hipótese, foram pagos honorários advocatícios administrativamente para fins de inclusão da dívida tributária no parcelamento, em valor muito superior (R$ 176.335,43) ao fixado inicialmente para os presentes Embargos do Devedor (R$ 2.000,00), estando esta quantia já absorvida pelo referido pagamento. 3. Agravo Regimental do Estado de Minas Gerais desprovido”. (AgRg nos EDcl na DESIS no REsp 1200245/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013)”.

Neste sentindo, segue estre Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA INCLUSO NO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO POR MEIO DO FUNJUS – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que a extinção da ação sem apreciação de mérito se der em razão da desistência ou renúncia do direito pleiteado na demanda, para viabilizar a adesão a programa de parcelamento fiscal do REFIS, e na consolidação do débito constou a inclusão dos honorários da Procuradoria por meio do FUNJUS, não pode o Judiciário fixar novos honorários sobre a desistência da demanda, sob pena de bis in idem.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (EDcl AgRg no RESP 1.011.237/RJ; AgRg nos EDcl na DESIS no REsp 1200245/MG). (TJ-MT – AC: 10355543-4.2017.8.11.0041, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/10/2019, Publicado no DJE 04/11/2019)”.

Quanto à segunda tese, essa merecer ser acolhida, no caso em tela aplica-se o princípio da causalidade, o qual indica que são cabíveis honorários advocatícios àquele que deu causa ao ajuizamento.

Quanto ao arbitramento da condenação em honorários advocatícios, primeiramente, há de se observar que o parágrafo 3o do artigo 85 do CPC, registra os percentuais que serão observados na arbitragem dos honorários advocatícios, contudo, o referido dispositivo destaca outro critério que deve ser observado no momento da quantificação da verba honorária, estes sendo os incisos do parágrafo 2o.

Destarte, evidencia-se que o aludido parágrafo dispõe que a fixação dos honorários deve compreender: o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, é certo que deve ser realizada uma conjugação entre ambos os parágrafos, a fim de que se estabeleça o percentual que mais se amolda à causa, e ao analisar os atos praticados pelo causídico, é certo que seus atos foram mínimos nos presentes autos, sendo que o único esforço evidente é interposição da ação de ordinária.

Com efeito, a resolução do processo se deu de maneira alheia à participação da contraria, haja vista que ocorreu a quitação do débito administrativamente (adesão ao REFIS).

Ademais, o juízo de origem deveria levar em consideração o valor reduzido que foi pago administrativamente, correspondente a R$ 207.334,84 (duzentos e sete mil e trezentos e trinta e quarto reais e oitenta e quarto centavos) , ara fixar os honorários sucumbências.

Entendo, portanto, que a condenação em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a título de condenação em honorários advocatícios, é desproporcional, devendo ser reduzido para 5% correspondente ao valor pago na adesão do REFIS, estando, assim, de acordo com os critérios estabelecidos no §§ 2o, 4o e 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, que, inclusive, é escorado pelos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente apelo, para condenar a apelante ao pagamento dos honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor do REFIS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021